Tribunal: TJMT
Processo: 1021368-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021368-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria/Retorno aoTrabalho, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PAULO PEREIRA DA SILVA - CPF: 397.013.011-53 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, notadamente quanto à irreversibilidade da incapacidade, levando-se em conta as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado.

III. Razões de decidir

3. Embora a perícia judicial tenha apontado redução da capacidade funcional, concluiu-se pela existência de incapacidade duradoura e irreversível para o desempenho das funções habituais exercidas pelo segurado, de natureza braçal, com esforço físico intenso.

4. A análise das condições pessoais do Apelado — idade avançada, histórico profissional restrito a atividades braçais, existência de lesão crônica na coluna vertebral (CID M54.5 e M51.1), e afastamento prolongado do trabalho — evidencia a impossibilidade fática de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o magistrado não está adstrito à conclusão do perito judicial e pode decidir com base em outros elementos constantes dos autos (CPC, art. 479; STJ, AgInt no AREsp 2542088/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.6.2024).

6. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 479, art. 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023; STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2024; TJ-MT - APL: 10000107620218110109, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2023; TJ-MT - Apelação Cível: 1005102-21.2019.8.11.0007, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1021368-78.2019.8.11.0041 ajuizada por
PAULO PEREIRA DA SILVA
, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a Autarquia ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir de 11/9/2018.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença recorrida divergiu das conclusões técnicas constantes do laudo pericial judicial, o qual atestou a inexistência de incapacidade laborativa por parte do segurado, razão pela qual argumenta ser indevida a concessão do benefício pleiteado, por ausência dos pressupostos legais exigidos para sua concessão.

Assevera que não foram apresentados argumentos técnicos idôneos a infirmar as conclusões do laudo pericial oficial, elaborado por profissional equidistante das partes e detentor de conhecimento técnico especializado na matéria, nos termos dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil.

Sustenta que, além de desconsiderar a perícia judicial, a sentença fundamentou-se em documentos unilaterais, produzidos sem a observância do contraditório, em afronta à jurisprudência consolidada que atribui primazia à prova técnica oficial nas demandas de natureza previdenciária.

Aduz que a sentença carece de motivação idônea, configurando nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser integralmente reformada.

Ao final, requer-se o provimento do presente recurso, para que seja integralmente reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial, com a consequente condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.

297518401).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 309648889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, que visava o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o Apelado sofreu acidente de trabalho em 03/10/2005, ocasião em que exercia a função de auxiliar de produção, passando a receber o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) por diversos períodos entre os anos de 2005 e 2014, bem como o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92) no período de 17/07/2014 a 11/03/2020 (NB 1783191411).

Ocorre que a autarquia previdenciária realizou perícia médica administrativa, na qual foi constatada a recuperação da capacidade laborativa do segurado, o que ensejou a cessação do benefício anteriormente concedido.

Diante do exposto, o Apelado ajuizou a presente demanda, que foi julgada procedente pelo juízo de primeiro grau (Id. 297518395), nos seguintes termos:

“[...] No caso concreto, o laudo pericial elaborado nos autos apresenta, ipsis litteris, no quesito 6 do juízo, a constatação de que o autor “apresenta lesão crônica na coluna vertebral lombar, estabilizada clinicamente, com redução em sua capacidade funcional”. Tal lesão demonstra incapacidade duradoura e irreversível para as funções habituais do autor, que exige a execução de atividades laborais pesadas e de extremo esforço físico, em seu ofício de Técnico em Montagem e Manutenção Industrial, função que exerce há mais de 14 anos.

Conforme entendimento consolidado pela Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), "uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez."
A condição de idade avançada do requerente, aliada à natureza desgastante da atividade laboral e à inexistência de possibilidade de reabilitação profissional para atividade que não exija esforço físico, tornam evidente a necessidade de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção da aposentadoria por invalidez quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Destarte, a parte autora da demanda comprou a condição de segurado da Previdência Social (id 20206244), cumprindo a carência exigida, bem como resta demonstrada a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento. [...]
”

(g.n)

Em sede recursal, o Apelante alega a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, argumentando que a perícia médica realizada nos autos (Id. 297518351) não reconheceu a incapacidade total e permanente do segurado.

Não obstante os argumentos esposados pelo Apelante, o recurso deve ser desprovido.

Com efeito, os requisitos indispensáveis para a concessão de aposentadoria por invalidez são: i) a qualidade de segurado; ii) a carência, quando exigida; e, iii) a incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecido no art. 42, da Lei no 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Inicialmente, cumpre salientar que tanto a carência quanto a qualidade de segurado restam incontroversas nos autos.

No que se refere à incapacidade, embora a perícia judicial tenha constatado apenas a redução da capacidade laboral, e não a incapacidade total e permanente, impõe-se considerar que a concessão da aposentadoria por invalidez deve observar, além dos requisitos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012).

Ademais, sob o prisma técnico-jurídico, revela-se manifestamente temerário presumir que o Apelado, mesmo após eventual processo de readaptação para atividades de menor exigência física, consiga êxito em sua recolocação profissional. Tal conclusão se robustece diante de suas circunstâncias pessoais, dentre as quais se destacam: a idade avançada de 60 (sessenta) anos; a trajetória laboral restrita ao trabalho braçal; o acometimento de lesão crônica na coluna vertebral lombar (CID M54.5 e M51.1); e o afastamento do trabalho habitual por mais de 14 anos, em razão dos benefícios previdenciários concedidos no período de 2005 a 2020.

Assim, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

Vale ressaltar ainda, que o juiz não está restrito à conclusão da perícia, podendo basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos, conforme o artigo 479 do Código de Processo Civil, e entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:
“6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. (STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)”

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS À REINSERÇÃO DO SEGURADO NO MERCADO DE TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 42 da Lei federal n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2- Preenchidos os requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991,
deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, especialmente, quando as condições pessoais são desfavoráveis à reinserção do segurado no mercado de trabalho.
(TJ-MT - APL: 10000107620218110109, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2023) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral. 2. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
. 3. Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, devem ser consideradas as condições pessoais do segurado, tais como idade, instrução, condição socioeconômica e a natureza das atividades laborais desenvolvidas, para a concessão da aposentadoria por invalidez.
4. Constatado que não há possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, em razão das condições pessoais do segurado, mostra-se impositiva a concessão da aposentadoria por invalidez. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005102-21.2019.8.11.0007, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024) (g.n)

Logo, tem-se que o Apelado preenche os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, o que acarreta na manutenção da sentença singular.

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025